Tribunal: TJDFT
Processo: 0706353-16.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE REJEITADA. PERÍCIA TÉCNICA DESNECESSIDADE. PUBLICAÇÃO DE FOTOS ÍNTIMAS PELO EX-NAMORADO EM APLICATIVO DE MENSAGENS. REVENGE PORN. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para condená-lo à retratação pública da postagem em seu aplicativo WHATSAPP, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e julgou improcedente o pedido contraposto. Em seu recurso, a parte recorrente alega que não houve comprovação da integridade da conversa e que os prints utilizados devem ser desconsiderados. Pugna pelo provimento do recurso para afastar a indenização por danos morais e pela procedência do pedido contraposto.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Não foram apresentadas contrarrazões. Destaco que o documento de ID 50029399 não foi considerado ante a ausência de capacidade postulatória porquanto não apresentado por advogado devidamente habilitado nos autos.
III. Inicialmente, não vislumbro qualquer indício de adulteração nos prints do aplicativo Whatsapp (ID 50029370). Compulsando detidamente os documentos, as mensagens trocadas apresentam sequência lógica dos diálogos trocados entre as partes do processo. Ademais, a parte recorrente, em sua defesa, poderia ter apresentado print da tela das conversas eventualmente trocadas com a parte autora ou até mesmo da foto de seu perfil no aplicativo de trocas de mensagens, mas preferiu não fazê-lo. Não havendo nada que indique a edição das mensagens trocadas, não há que se considerar a necessidade de realização de perícia. Destaque-se ainda que o sistema de valoração da prova adotado no Código de Processo Civil é o método da persuasão racional, onde o magistrado é livre para apreciar a prova, formando seu convencimento com os elementos de convicção existentes no processo, consoante prevê o art. 131 do CPC. No mesmo sentido, os artigos 5o, 6o e 33, todos da Lei no 9.099/95. Neste sentido, confira-se precedente: (Acórdão 1733866, 07053633520228070017, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PRELIMINAR REJEITADA.
IV. Nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. E, conforme do art. 186 do Código Civil, aquele que violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (art. 927, C.C.).
IV. No caso concreto, a parte autora comprovou que o réu recorrente postou na linha de tempo do aplicativo WHATSAPP (ID 50029371) imagem sua abraçada com o seu ex-marido com a parte superior do corpo despida com a mensagem: “Alguém conhece”. Assim, a conduta do recorrente se caracteriza como, Revenge Porn ou pornografia de vingança, que é a disponibilização de imagens de cunho sexual ou nudez de alguém, sem a autorização, em meio físico ou virtual, por motivo de vingança, acarretando-lhe lesão ao direito a intimidade do indivíduo ofendido e por conseguinte nascendo o direito a indenização por danos morais.
V. Dessa feita, comprovada a gravíssima conduta do réu pela divulgação da imagem resta configurada a lesão dos direitos de personalidade da autora impondo-se a manutenção dos danos morais fixados na origem. Neste sentido, confira-se entendimento deste E. TJDFT: (Acórdão 1047598, 20110710146265APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 27/9/2017. Pág.: 410/413).
VIII. Por fim, à míngua de comprovação da prática de ato ilícito pela parte autora deve ser mantida a improcedência do pedido contraposto.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.